Tribunal: STJ
Processo: 1047912-72.2020.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580734 - SP(2024/0069707-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL
PALMEIRAS
EMBARGADO
: PAULO ANTONIO FRANCISCO JOAO ROMANO
EMBARGADO
: SUELI SAJBEN ROMANO
ADVOGADO
: EVERALDO SILVA JÚNIOR - SP137308
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL
PALMEIRAS
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COM MAIS DE 470 PÁGINAS. PEÇA EXCESSIVAMENTE PROLIXA,
CONFUSA
E
DE
DIFÍCIL
COMPREENSÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA COMPREENDIDA
SÚMULA 284/STF.
ANALISADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULA 7/STJ.
TEMA REPETITIVO
DISTINGUISHING REALIZADO. CARÁTER
882/STJ.
INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A decisão embargada apreciou a controvérsia devolvida, concluindo pela
deficiência de fundamentação do recurso especial, cuja redação
excessivamente longa, prolixa e de difícil compreensão — com mais de 470
páginas — impede a exata delimitação da matéria impugnada, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
2. A circunstância de o próprio recurso de embargos de declaração conter
cerca de 30 páginas para tentar demonstrar supostos vícios reforça a
dificuldade objetiva de compreensão da insurgência original, incompatível
com a técnica recursal exigida no âmbito do recurso especial.
3. As matérias que puderam ser compreendidas foram devidamente
examinadas no acórdão embargado.
4. A análise de eventual adesão expressa ou tácita à associação, bem como
a alegação de enriquecimento sem causa, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
5. Realizou-se o distinguishing ao aplicar o entendimento firmado no Tema
Repetitivo
segundo o qual apenas os associados ou aqueles que
882/STJ,
tenham aderido validamente estão obrigados ao pagamento das
contribuições.
6. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-
se o nítido caráter infringente dos embargos.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
17/03/2026
23/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55318685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d22b642-f912-47fe-b5e9-5bd9d7e50d7a

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d22b642-f912-47fe-b5e9-5bd9d7e50d7a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580734 - SP(2024/0069707-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL
PALMEIRAS
EMBARGADO
: PAULO ANTONIO FRANCISCO JOAO ROMANO
EMBARGADO
: SUELI SAJBEN ROMANO
ADVOGADO
: EVERALDO SILVA JÚNIOR - SP137308
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL
PALMEIRAS
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COM MAIS DE 470 PÁGINAS. PEÇA EXCESSIVAMENTE PROLIXA,
CONFUSA
E
DE
DIFÍCIL
COMPREENSÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA COMPREENDIDA
SÚMULA 284/STF.
ANALISADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULA 7/STJ.
TEMA REPETITIVO
DISTINGUISHING REALIZADO. CARÁTER
882/STJ.
INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A decisão embargada apreciou a controvérsia devolvida, concluindo pela
deficiência de fundamentação do recurso especial, cuja redação
excessivamente longa, prolixa e de difícil compreensão — com mais de 470
páginas — impede a exata delimitação da matéria impugnada, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
2. A circunstância de o próprio recurso de embargos de declaração conter
cerca de 30 páginas para tentar demonstrar supostos vícios reforça a
dificuldade objetiva de compreensão da insurgência original, incompatível
com a técnica recursal exigida no âmbito do recurso especial.
3. As matérias que puderam ser compreendidas foram devidamente
examinadas no acórdão embargado.
4. A análise de eventual adesão expressa ou tácita à associação, bem como
a alegação de enriquecimento sem causa, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
5. Realizou-se o distinguishing ao aplicar o entendimento firmado no Tema
Repetitivo
segundo o qual apenas os associados ou aqueles que
882/STJ,
tenham aderido validamente estão obrigados ao pagamento das
contribuições.
6. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-
se o nítido caráter infringente dos embargos.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação dos
Proprietários do Residencial Palmeiras contra acórdão proferido às e-STJ fls.
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
2.541/2.543,
negou-lhe provimento.
A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição,
afirmando que o acórdão teria deixado de enfrentar alegações específicas acerca:
Documento eletrônico VDA54445514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:16
Código de Controle do Documento: f96b8368-fe75-4a8d-b588-378face321bd

(i) da natureza "propter rem" das contribuições;
(ii) da suposta adesão expressa ou tácita dos recorridos;
(iii) do exercício de função associativa pelo recorrido;
(iv) da ocorrência de enriquecimento sem causa;
(v) da distinção fática em relação ao Tema 882/STJ.
Requer o suprimento dos alegados vícios, com efeitos infringentes.
Impugnação às e-STJ fls. 2.585/2.592.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
Nenhum desses vícios está presente.
O acórdão embargado consignou expressamente que o recurso especial,
embora composto por mais de 470 páginas, apresentava fundamentação
excessivamente genérica, prolixa e imprecisa, sem delimitação clara das supostas
omissões ou teses não examinadas.
Tal circunstância impediu a exata compreensão da controvérsia devolvida a
esta Corte, atraindo a incidência da
por deficiência na
Súmula 284/STF
fundamentação.
A redação do recurso especial revelou-se de difícil entendimento, quase
inviabilizando a identificação objetiva dos pontos impugnados. Recurso especial não
se presta à formulação dispersa e reiterativa de argumentos sem adequada técnica de
delimitação.
Cumpre registrar que a própria interposição dos presentes embargos de
declaração, com aproximadamente 30 páginas, visando demonstrar os alegados vícios,
evidencia a dificuldade objetiva de compreensão da insurgência original.
Embargos de declaração constituem recurso simples, de fundamentação
vinculada e conteúdo restrito. A extensão desproporcional da peça confirma a
inadequação técnica já reconhecida no acórdão embargado.
As matérias que puderam ser compreendidas foram devidamente
examinadas. Assim, não há omissão.
Ainda que superado o óbice da deficiência de fundamentação
o que não
–
ocorre
, as alegações relativas à existência de adesão expressa ou tácita, ao exercício
–
de função associativa, ao enriquecimento sem causa, pressupõem reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. Tal providência encontra vedação expressa na
Súmula 7/STJ.
Com efeito, a verificação da natureza da adesão, da participação em
assembleias e da caracterização de eventual vínculo associativo não se resolve
exclusivamente em plano jurídico abstrato, exigindo incursão na prova produzida.
Os embargos, nesse ponto, pretendem rediscutir matéria de mérito sob o
rótulo de omissão.
Documento eletrônico VDA54445514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:16
Código de Controle do Documento: f96b8368-fe75-4a8d-b588-378face321bd

O acórdão embargado aplicou o entendimento consolidado no Tema
Repetitivo
segundo o qual as contribuições instituídas por associações de
882/STJ,
moradores não vinculam proprietários que não integrem a associação ou que não
tenham manifestado adesão válida.
Assim, insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão
adotada, não vício integrativo. A pretensão veiculada busca, na realidade, a
modificação do resultado do julgamento, finalidade que não se amolda a esta via
recursal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:16
Código de Controle do Documento: f96b8368-fe75-4a8d-b588-378face321bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.580.734 / SP
Número Registro: 2024/0069707-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10479127220208260002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL
PALMEIRAS
OUTRO
NOME
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL
PALMEIRAS
ADVOGADO : LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
AGRAVADO
: PAULO ANTONIO FRANCISCO JOAO ROMANO
AGRAVADO
: SUELI SAJBEN ROMANO
ADVOGADO : EVERALDO SILVA JÚNIOR - SP137308
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL
PALMEIRAS
EMBARGADO : PAULO ANTONIO FRANCISCO JOAO ROMANO
Documento eletrônico VDA55295341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 5e092bea-7165-48fc-8708-1a8f4917e5c5

EMBARGADO : SUELI SAJBEN ROMANO
ADVOGADO
: EVERALDO SILVA JÚNIOR - SP137308
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL
PALMEIRAS
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 5e092bea-7165-48fc-8708-1a8f4917e5c5